Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-82.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007901-82.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 032.981.761-25 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), RODERICK APARECIDO GONCALVES - CPF: 021.295.221-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JEIZA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 034.118.861-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

revisão criminal. Homicídio qualificado consumado e tentado. Condenação transitada em julgado. Preliminar da pgj. Não conhecimento. Reiteração de matéria já analisada em recurso de apelação. Acolhimento em parte. Alegação de erro judiciário e contrariedade à evidência dos autos. Teses não invocadas. Prova nova produzida em ação de justificação. Depoimento isolado e incompatível com o conjunto probatório. Inexistência de contradições relevantes nos testemunhos. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na extensão, improcedente.

I. Caso em exame

1. A defesa interpôs revisão criminal visando a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil, sob a alegação de erro judiciário, contrariedade à evidência dos autos e produção de prova nova (art. 621, I, II e III, CPP). Em suma, alega inexistência de relação amorosa entre o revisionando e a vítima, diz que o disparo de arma de fogo não foi proposital e que os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes, em juízo, são contraditórios e inverídicos. A d. PGJ manifestou-se, em preliminar, pelo não conhecimento da revisão criminal, sob o argumento de que as teses defensivas já foram analisadas no julgamento da apelação criminal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a revisão criminal deve ser conhecida, considerando o pedido ministerial pelo não conhecimento da ação;
(ii)
a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, considerando as alegadas contradições nos depoimentos das testemunhas;
(iii)
a prova nova apresentada na Ação de Justificação é suficiente para justificar a reforma da condenação.

III. Razões de decidir

1.

A preliminar arguida pela
d. PGJ
merece
acolhimento parcial
.
A revisão criminal foi
conhecida apenas em parte
,
restringindo-se à análise da
prova nova apresentada após a Ação de Justificação

e à verificação de

eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos ou sua fundamentação em provas falsas
.

2. O depoimento da testemunha inquirida na ação cautelar, apresentado como prova nova, é isolado e inconsistente com o conjunto probatório já analisado na decisão original, não possuindo força suficiente para desconstituir a condenação.

3. As alegadas contradições nos depoimentos das testemunhas e informantes não afetam os elementos centrais do crime, sendo meras variações narrativas comuns ao longo do processo.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo grau recursal para reanálise das provas, especialmente quando não há demonstração de erro judiciário manifesto.

5. A decisão condenatória do Tribunal do Júri está devidamente fundamentada e encontra respaldo em prova robusta, não havendo justificativa para sua anulação.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na extensão, improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A prova nova em revisão criminal deve ser estreme de dúvida e inconteste, capaz de desconstituir o conjunto probatório que embasou a condenação.” “2. Pequenas variações nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para caracterizar erro judiciário ou contrariedade à evidência dos autos.” “3. A revisão criminal somente deve admitida quando houver elemento probatório novo, erro judiciário manifesto ou condenação baseada em provas falsas, não se prestando à mera rediscussão de matéria já analisada em recurso de apelação.”.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

CPP, art. 621, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 1021027-73.2022.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/04/2023;
TJMT,
N.U 1004379-47.2024.8.11.0000, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 19/12/2024;
TJMT
, N.U 1015057-24.2024.8.11.0000, Rel. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 05/12/2024;
TJMT,
N.U 1009610-60.2021.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Marcos Machado, Julgado em 16/09/2021;
TJMT
, N.U 1014665-60.2019.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Orlando De Almeida Perri, Julgado em 06/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Revisão Criminal
proposta por
Evandro da Cruz Nogueira
, impugnando o acórdão da Primeira Câmara Criminal, que desproveu o recurso de apelação n. 0000035-04.2011, e manteve sua condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), fixando a pena em
12 anos de reclusão,

regime fechado
.

Por meio de advogado constituído, alega
erro judiciário, contrariedade à evidência dos autos e existência de
prova nova
(art. 621, I, II e III. CPP), produzidas nos autos de justificação de n. 1001211-78.2023.8.11.0030.

Requer a anulação do Júri ou, ao menos, a exclusão da qualificadora do motivo fútil, invocando a fragilidade probatória, e contradições existentes nos depoimentos das informantes e das testemunhas inquiridas durante a instrução criminal.

Em suma, diz que não há elementos capazes de comprovar o
animus necandi
e nem mesmo a qualificadora do motivo fútil (ciúme) já que, conforme os depoimentos colhidos na Ação de Justificação, nunca houve qualquer relação amorosa entre a vítima e o revisionado.

Instruiu a inicial com documentos (ID 163156688 a 163156691 e 165417191 a 165429681).

O
pedido
in limine
, visando a
suspensão dos efeitos da sentença condenatória
e a expedição de Alvará de Soltura,
foi indeferido
(Id. 237145657).

Nesta instância, a d. PGJ lançou parecer
pela
extinção do feito sem resolução do mérito, sob o entendimento de que as teses já foram
amplamente analisadas no julgamento da apelação criminal
(ID 242233153).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras,

Muito embora o revisionando tenha descumprido o dever de instruir a peça de ingresso com o acórdão impugnado e a certidão de trânsito em julgado do acórdão impugnado, foi possível superar o desleixo graças ao retorno exitoso da consulta ao Sistema do PJE, nesta instancia recursal.

Dito isso, infere-se dos autos que
Evandro Nogueira
foi condenado pelo
homicídio qualificado de
Roderick Aparecido Gonçalves
e pela
tentativa de homicídio qualificado de
Jeiza Rodrigues de Sousa
(
art. 121, §2º, II e art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP)
, crimes ocorridos na noite de
04/12/2010
,

por volta das
21h
, em uma residência localizada na
Rua Público Porto Dois, Centro, na Comarca de Nobres/MT
.

Resumidamente, consta dos autos que
Evandro

entrou armado na casa, fechou as portas para evitar fuga dos presentes, atirou em
Roderick
e tentou matar
Jeiza,
que, rapidamente, foi defendida pela irmã, a testemunha
Jhenefer de Souza.

Segundo constou no processo,
Evandro
e
Roderick
teriam tido um envolvimento anterior
, mas
Evandro
não aceitava o término do namoro e a nova relação da vítima com
Jeiza de Souza
.

Mais tarde, a Egrégia 1ª Câmara Criminal, ao apreciar o
Recurso de Apelação n.

0000035-04.2011, da relatoria do
Exmo. Des. Marcos Machado
,
negou provimento ao apelo defensivo
, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE AS PROVAS DOS AUTOS - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - DISCUSSÃO ANTERIOR HORAS ANTES - APELANTE QUEM PROCUROU A VÍTIMA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA - PROVA ORAL - PRIVILÉGIO QUE PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA E INTENSO CHOQUE EMOCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT -
OPÇÃO DOS
JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORA RECONHECIDA - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - CIÚMES - TÉRMINO DE RELACIONAMENTO DA VÍTIMA COM O APELANTE E ATUAL NAMORO DA VÍTIMA COM TESTEMUNHA - SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela”
(TJMT, AP nº 75444/2013).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados em que se acolheu a tese de homicídio qualificado por motivo fútil, em razão de ciúme sentido pelo agente, inconformado com o término do relacionamento, haja vista, que livre o Conselho de Sentença na escolha, aceitação e valoração da prova.”
(TJMT, AP N.U 0001129-69.2013.8.11.0077).

A
condenação transitou em julgado
em
23/08/2022
(ID. 140867176), nos autos da apelação criminal.

Direto aos pontos,
a
preliminar arguida pela d. PGJ merece parcial acolhimento.

A tese apresentada nesta revisional, no sentido de que
Evandro
era constantemente agredido pela vítima, o que segundo a Defesa, teria sido

“a

real motivação do trágico incidente”
(
Sic
)
não constitui matéria nova
, e já foi
exaustivamente analisada no julgamento da apelação criminal de relatoria do Des.
Marcos Machado
.

Nas razões de apelo, a Defensoria Pública sustentou que o
Evandro
agiu

sob o domínio de violenta emoção, logo após ser agredido pela vítima (injusta provocação)
, invocando, assim, a ocorrência do
homicídio privilegiado
(art. 121, §1º, CP)
e requerendo a
nulidade do júri
.

De forma alternativa, pugnou pela exclusão da qualificadora do motivo fútil, alegando que
Evandro
, na verdade, praticou o crime após uma briga com
Roderick

provocada pelo término do relacionamento entre
Evandro
e
Roderick
.

Nas suas palavras a briga anterior exclui a qualificadora e
“o término de um relacionamento, com brigas e discussões anteriores, jamais deve ser considerado motivo fútil. Reconhecer o motivo fútil em desavenças amorosas e agressões anteriores ao fato é talvez um dos maiores equívocos nas decisões judiciais, eis que não são fúteis em razão do estado emocional do ser humano envolvido na situação”.

Tais alegações foram submetidas ao Tribunal, que
rejeitou os pedidos
, concluindo que o contexto fático
não configurava reação imediata a uma injusta provocação
, e, destacando, também, que
“a discussão e agressão física entre a vítima e o apelante ocorreram aproximadamente 20h, em uma lanchonete (...), ou seja, 1h antes do homicídio, conforme depoimentos de Jeiza Rodrigues de Sousa (namorada da vítima), em ambas as fases da persecução penal, a elidir ação logo após injusta provocação da vítima”
(vide ApCrim n. 0000035-04.2011.8.11.0030).

Dessa forma, a reapresentação dessa tese, sob a alegação de que a conduta de
Evandro
decorreu de reiteradas agressões sofridas,
constitui mera reiteração recursal
.

Apenas para que a defesa
não fique sem resposta
, cabe ressaltar que as
supostas agressões e o alegado “descontrole psicossocial” (
sic
) da vítima

não poderiam, sob nenhuma hipótese, ser invocados nesta revisão criminal
para simplesmente
isentar
Evandro
de sua responsabilidade penal ou afastar a ilicitude do crime por ele praticado
.

E ainda que fosse possível rediscutir a matéria, o fato é que
Evandro,
por mais que estivesse exausto de eventuais agressões, jamais poderia fazer justiça com as próprias mãos
, uma vez que o ordenamento jurídico
não admite a vingança privada como forma de reparação de conflitos
.

Por outro lado, a ação revisional
introduz uma nova linha argumentativa
, distinta daquela apresentada na apelação n. 0000035-04.2011.8.11.0030.

Enquanto no
recurso de apelação
, a
Defensoria Pública Estadual
sustentou a tese de
homicídio privilegiado
e a
inexistência da qualificadora de motivo fútil
, nesta
revisão criminal
, a
nova defesa, agora constituída,
busca
reavaliar a dinâmica do crime e os depoimentos das testemunhas
.

Nesta revisional, apresentada uma “prova nova” produzida na Ação de Justificação n.
1001211-78.2023.8.11.0030
, alega que
Evandro
não teve nenhum relacionamento amoroso com
Roderick
, e que a condenação
foi contrária à evidência dos autos bem como
se baseou em
falsas acusações, provas frágeis e testemunhos contraditórios
.

Levanta
possíveis incoerências nos relatos testemunhais
, sugerindo que,
conforme alegado pelo próprio revisionando, em plenário
, o tiro que atingiu

Roderick

pode ter ocorrido de forma acidental
, durante uma
luta corporal
.

Busca, então, a
cassação da sentença condenatória e a realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Júri
.

E diante dessa
mudança substancial na fundamentação defensiva
, que
não foi objeto de debate na sessão plenária e em sede de apelação
, verifico a existência de
argumentos inéditos que justificam o exame da revisão criminal
com enfoque nos art. 621, I e II, CPP.

Sobre o tema:

“A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias.” (N.U 1021027-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Por essas razões,
conheço, em parte, da revisão criminal
.

Pois bem.

Quanto à invocação de
prova nova
(
art. 621, III, CPP
) a defesa apresenta o depoimento de
Roselene de Arruda
, amiga de
Evandro
, ouvida
exclusivamente nos autos da justificação criminal n.º 1001211-78.2023.8.11.0030
.

Em sua fala,
Roselene
afirmou que
Evandro
jamais mencionou qualquer vínculo amoroso com
Roderick

e que

ele
nunca manteve relações homoafetivas
.

Acrescentou, ainda, que

ela própria teve um envolvimento com o revisionando
,

sugerindo, assim, a impossibilidade de um relacionamento entre ele e a vítima.

A despeito do esforço empreendido pelo Requerente no afã de alcançar a revisão do processo findo, percebo que o depoimento de
Roselene de Arruda
, colhido na justificação criminal não é apto a desconstituir o veredito condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, pois, além de
isolado
,
diverge radicalmente do conjunto probatório já analisado no julgamento original
.

A versão apresentada por
Roselene
,
afirmando que
Evandro
nunca mencionou qualquer envolvimento amoroso com
Roderick
e que jamais teve relações homoafetivas
, tem o claro propósito de
afastar a possível prática do crime e a sua motivação passional. No entanto
,
a afirmativa não encontra respaldo nos demais depoimentos colhidos ao longo do processo
, sendo, pois,
inconsistente com os elementos que fundamentaram a condenação
.

Enquanto
as testemunhas presenciais

—
Jeiza

de Souza
(também vítima),
Jhenefer

de Souza
e
Maria de Lourdes Gonçalves
— relataram que
Evandro
não aceitava o novo relacionamento da vítima e agia movido por ciúmes
,
Roselene
, em depoimento prestado posteriormente
, limita-se a dizer
que
Evandro
nunca lhe confidenciou
o vínculo amoroso com
Roderick
.

Cabe destacar que
Maria de Lourdes
, mãe da vítima,

confirmou a existência do relacionamento entre
Evandro
e
Roderick
, e
relatou as discussões frequentes do casal, motivadas pelo ciúme do revisionando
.

Da mesma forma,
Jeiza

e
Jhenefer de Souza

descreveram o comportamento obsessivo e possessivo de
Evandro
, que não aceitava o novo relacionamento da vítima
.

Com efeito, a versão apresentada por
Roselene

não apenas se mostra isolada, mas também destoa completamente do conjunto probatório
, não possuindo, portanto,
força suficiente para desconstituir as provas orais obtidas em juízo
.

Apesar de
Evandro
, na sessão plenária, ter negado um envolvimento amoroso com
Roderick
e alegado que o tiro ocorreu durante uma luta corporal entre ele,
Jeiza
e
Roderick
, a própria linha de defesa anterior
, nos autos de recurso de apelação,
não abordou essa tese e confirmou a ocorrência da relação amorosa, justificando a ação criminosa diante da violenta emoção após uma briga em decorrência do término do relacionamento
.

Enfim, além de ser um testemunho
desacompanhado de qualquer outro elemento que o corrobore
, a fala de
Roselene

claramente possui um viés voltado a tentar enfraquecer a condenação
, ignorando as provas robustas já analisadas no julgamento original.

Deste e. TJMT:

“(...) 3. A prova nova, apta a desconstituir o julgado em revisão criminal, deve ser estreme de dúvida e inconteste, revelando com segurança a inocência do condenado. 4. As declarações colhidas em justificação criminal não se mostram capazes de infirmar os elementos probatórios que sustentaram a condenação, como os depoimentos de policiais e testemunhas que corroboraram a prática delitiva. A retratação isolada de testemunha não possui força probatória suficiente para afastar a condenação, uma vez que a sentença condenatória foi proferida com base em um conjunto probatório robusto, não afetado pela prova nova apresentada. (...). Tese de julgamento: 1. A prova nova em revisão criminal deve ser estreme de dúvida e inconteste, capaz de desconstituir o conjunto probatório que embasou a condenação. (...)”. (N.U 1004379-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

“(...). A nova versão acerca da autoria do latrocínio/ocultação de cadáver,

(...) não têm o condão de rescindir a sentença condenatória quando esta se funda em outros depoimentos que permaneceram inalterados acerca da materialidade e autoria delitiva. A prova nova legitimadora de pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente, com “valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador” (TJMT, RvC N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000). Em outras palavras, “deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência” (TJMT, RvC 1000412-33.2020.8.11.0000). (...). (TJMT - N.U 1009610-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Prosseguindo, a Defesa invoca os
incisos I e II do art. 621, CPP
e tenta demonstrar que as testemunhas
Maria de Lourdes
,
Jeiza de Souza
(respectivamente mãe e namorada da vítima) e
Jhenefer

de Souza
(irmã de
Jeiza
)

modificaram suas versões ao longo do processo
e que, por isso, a condenação foi proferida contrária à evidência dos autos, e com base em depoimentos falsos.

Quanto ao depoimento de
Jeiza de Souza
,
diz que ela,

inicialmente, alegou ter saído do banheiro porque ouviu alguém lhe chamando. Posteriormente,
Jeiza
mudou sua fala, e declarou ter saído porque escutou os tiros.

A defesa também aponta uma suposta divergência no depoimento de
Jeiza de Souza
,
alegando que, inicialmente, ela afirmou ter entrado em
luta corporal com Evandro
, sendo
Roderick
o responsável por ajudá-la a contê-lo
.

Posteriormente, segundo a defesa,
Jeiza

teria apresentado uma versão diferente
,
afirmando que,
durante a luta,
Jhenefer
atingiu
Evandro
com uma cadeira
,
o que lhe permitiu escapar.

No tocante ao depoimento de
Jhenefer de Souza
, a defesa alega que, inicialmente, ela afirmou ter
presenciado a luta entre
Evandro
e Jeiza pela posse da arma
.
Mais tarde, declarou que
atingiu
Evandro
nas costas com uma cadeira antes mesmo de
Jeiza
conseguir segurar a arma de fogo.

Além disso, alega que
Jhenefer

variou na quantidade de tiros ouvidos
, pois, em um primeiro momento, mencionou
dois disparos curtos
, enquanto depois
citou apenas um antes da luta corporal
.

Contudo, a defesa
busca distorcer a dinâmica dos fatos e atribuir contradições que, mesmo se existentes, não possuem relevância para invalidar a condenação
e nem mesmo para concluir pela ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos inc. II e III, do art. 621, CPP.

A tese de que a condenação se apoiou em
versões contraditórias ou inverídicas

não se sustenta, pois os

principais elementos do crime (a invasão da casa, os disparos contra
Roderick
e a tentativa de homicídio contra
Jeiza
) foram confirmados de maneira uniforme pelas irmãs, e não há dúvidas sobre o ponto.

T
anto
Jeiza
quanto
Jhenefer de Souza
confirmaram que
Evandro
entrou pelos fundos da residência, trancando as portas antes de iniciar o ataque
.

Ambas relataram que, nesse momento,
Jeiza

estava no banheiro
, enquanto
Evandro
, armado, atirou intencionalmente no tórax de
Roderick Gonçalves
.

Esse fato
afasta qualquer hipótese de disparo acidental durante a posterior luta corporal ocorrida
.

Pelo que vejo
Jeiza
e
Jhenefer
narraram que após atirar em
Roderick
,
Evandro
se dirigiu ao banheiro onde
Jeiza
estava
e, ao vê-la saindo,
tentou atirar novamente, mas a arma falhou
.

Nesse momento,
iniciou-se uma luta corporal entre
Jeiza
e
Evandro
, na qual
ela tentou desarmá-lo para impedir novos disparos
.

Segundo os relatos de
Jeiza
e
Jhenefer
, mesmo ferido,
Roderick
conseguiu se levantar e tentou imobilizar
Evandro
, segurando-o e
pedindo que
Jeiza
fugisse
.

Enquanto
Roderick
e
Jeiza
tentavam conter
Evandro
,
Jhenefer

interveio e atingiu o revisionando com uma cadeira pelas costas
.

A ação
permitiu que

Jeiza

conseguisse escapar para o quarto
, e ao perceber que
não conseguiria concluir o crime, Evandro fugiu pela janela da cozinha
.

Roderick
faleceu ali mesmo dentro da casa.

C.v
,
a
s pequenas diferenças apontadas pela Defesa dizem respeito a detalhes periféricos, como
o número exato de disparos ou a ordem precisa das ações durante a luta corporal
,
e não comprometem a essência dos fatos
, especialmente quando o conjunto probatório
demonstra de maneira inequívoca a autoria e a motivação do crime
.

Com efeito, a comparação dos depoimentos de
Jeiza
e
Jhenefer

demonstra que ambas narraram os fatos com coerência e consistência
,
corroborando a dinâmica do crime estabelecida nos autos.

Em outras palavras: os
elementos centrais do homicídio e da tentativa de homicídio foram relatados de maneira uniforme
,
afastando qualquer alegação de contradições relevantes que possam justificar a revisão da condenação.

De bom alvitre ressaltar que pequenas variações na narrativa das testemunhas
são comuns em processos criminais e, a meu ver,

as tentativas de desqualificar os depoimentos não se sustentam diante da coerência global das provas produzidas nos autos
.

Da forma mesma, não há razões para se considerar falsos ou contraditórios, os depoimentos da mãe da vítima, a sra.
Maria de Lourdes
.

Em resumo, a defesa alega que
Maria de Lourdes,
a
ntes do crime, havia buscado a ajuda das autoridades policiais afirmando que
Roderick
era agressivo e usuário de drogas.

O histórico de
Roderick
ou mesmo sua conduta dentro de casa
não afastam a ilicitude da conduta de
Evandro
, tampouco altera a dinâmica do crime,
plenamente comprovada nos autos
.

Noutro lado, a Defesa alega que
Maria de Lourdes,
inicialmente, disse
Evandro
apenas teria tido, um dia, que “não ficaria só apanhando”; em outro depoimento, no entanto, ela mudou a fala e afirmou que
Evandro
havia prometido matar seu filho.

A meu ver, essa mudança
não configura uma contradição real
, mas sim um relato progressivo sobre o comportamento cada vez mais hostil de
Evandro
.

Não bastasse, o depoimento de
Maria de Lourdes

é plenamente compatível
com os relatos de
Jeiza
e
Jhenefer

de Souza
, reforçando que
Evandro

não aceitava o término com
Roderick
e agia por ciúmes do novo relacionamento dele com
Jeiza
.

A informante confirmou, também, que havia discussões frequentes entre
Evandro
e
Roderick
e

afirmou que,
após o término do relacionamento com
Roderick,
o revisionando passou a agir por ciúmes
, o que, mais uma vez, coincide com os depoimentos de
Jeiza
e
Jhenefer
, que relataram que Evandro
chegou a ameaçar
Jeiza
por estar namorando
Roderick
.

Enfim, as supostas contradições apontadas pela defesa
não têm o condão de justificar a revisão da condenação
, pois

não afetam a robustez da prova dos autos

Deste e. TJMT:

“A revisão criminal não se presta a reexaminar provas ou reavaliar a decisão dos. jurados, mas apenas verificar se há suporte probatório mínimo para a condenação. 08. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que só cabe anulação do júri quando a decisão for completamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no presente caso.09. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio constitucional, impede que o Tribunal de Justiça substitua a decisão dos jurados quando houver lastro probatório mínimo para a condenação. (...). (N.U 1015057-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

“A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontre amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos. O pedido (...) foi aduzido sem lastro em elemento probatório novo capaz de desconstituir o édito condenatório, ensejando a improcedência da demanda revisional, que não se presta ao simples reexame das provas produzidas no curso do processo criminal.” (N.U 1014665-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“A contrariedade à evidência dos autos (CPP, art. 621, I) revela-se “como a presença de prova robusta em sentido contrário ao juízo condenatório, ou até por inexistir nenhuma prova a sustentar a condenação” (STJ, AgRg no REsp nº 1754843/SP). O art. 621 do CPP reza que a revisão criminal somente será admitida em se constatar ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, não sendo nenhuma das hipóteses evidenciada nos autos. (...).” (N.U 1006239-30.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Com essas considerações e
em parcial sintonia com o parecer da d. PGJ
, não conheço parte da presente revisional; na extensão, julgo-a
improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025